Tribunal: TJBA
Processo: 0557128-73.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0557128-73.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: WALNILDA LOPES PONCIANO Advogado(s): JESSICA ASSUNCAO CUNHA, TAIS DOS SANTOS FERREIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PERITA TÉCNICA DA POLÍCIA CIVIL. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO POLICIAL (GFP). SUPRESSÃO POR LEI ESPECÍFICA (LEI ESTADUAL Nº 7.146/1997). INSTITUIÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 85 DO STJ. TEMA 03 DO TJBA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição do fundo de direito e julgou improcedente o pedido de reimplementação da Gratificação de Função Policial (GFP), no percentual de 150%, de forma cumulativa com a Gratificação de Atividade Policial (GAP). A autora, Perita Técnica da Polícia Civil, alega que a supressão da GFP pela Lei Estadual nº 7.146/1997 violou o direito adquirido e a irredutibilidade de vencimentos, defendendo a natureza de trato sucessivo da lesão patrimonial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) determinar se a supressão de vantagem pecuniária por ato legislativo de efeitos concretos atrai a prescrição do fundo de direito ou se configura relação de trato sucessivo; (ii) definir se é cabível a cumulação da GFP com a GAP, considerando a natureza jurídica e o fato gerador de ambas as parcelas. III. RAZÕES DE DECIDIR A supressão de vantagem pecuniária por meio de lei específica que reestrutura o regime remuneratório da carreira constitui ato comissivo e único de efeitos concretos. O marco inicial do prazo prescricional quinquenal, em casos de alteração do regime jurídico remuneratório por lei, é a data da publicação do diploma legal que operou a supressão da verba. Inexiste relação de trato sucessivo quando a pretensão visa o restabelecimento de parcela extinta há mais de cinco anos, o que afasta a aplicação da Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça. O entendimento fixado por este Tribunal no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0006411-88.2016.8.05.0000 (Tema 03) ratifica que a supressão de gratificações por leis estaduais de 1997 sujeita-se à prescrição do próprio fundo de direito. A inércia da servidora em pleitear o direito por mais de vinte anos após a edição da Lei Estadual nº 7.146/1997 consolida a prescrição total da pretensão, nos termos do Decreto nº 20.910/1932. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese(s) de julgamento: 1. A supressão de vantagem pecuniária decorrente de lei que reestrutura a remuneração de servidores públicos configura ato único de efeitos concretos, sujeitando a pretensão ao prazo prescricional de cinco anos previsto no Decreto nº 20.910/1932, contado da edição da lei. 2. Nas hipóteses de extinção de gratificação por lei de efeitos concretos, ocorre a prescrição do próprio fundo de direito, não se aplicando a tese de trato sucessivo da Súmula nº 85 do STJ. Dispositivos legais relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei Estadual nº 7.146/1997; CPC, art. 487, II. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Tema 03 de IRDR (Processo nº 0006411-88.2016.8.05.0000); STJ, Súmula nº 85 (por exclusão). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0557128-73.2018.8.05.0001, em que figuram como Apelante WALNILDA LOPES DOS SANTOS e como Apelado ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a prescrição do fundo de direito, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça R01